Tribunal: TJDFT
Processo: 0015395-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015395-22.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO POR LITISPENDÊNCIA. PREVALÊNCIA DA DEMANDA INDIVIDUAL SOBRE A COLETIVA. PRECEDENTES. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. LEIS 8.078/1990 E 7.347/1985. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não comprovada, nos autos, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, incabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica (STJ, Súmula 481, e CPC, art. 99, § 3o). 2. Inexistente relação consumerista e não se tratando de ação civil pública, inaplicáveis as regras contidas nas Leis 8.078/1990 e 7.347/1985 quanto à isenção dos ônus sucumbenciais. Devem os honorários ser arbitrados conforme o disposto nos arts. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. Nas hipóteses dos art. 485 e 487 do CPC, pode ocorrer a “repartição do julgamento” a fim de resolver a lide apenas quanto ao óbice constatado, e cabe ao vencido, nesse ponto, arcar com os honorários advocatícios de sucumbência, os quais devem ser fixados proporcionalmente, com fundamento no § 1o do art. 90 do estatuto processual em questão. 4. Aplica-se a regra processual vigente na data da prolação da sentença quanto aos honorários de sucumbência (Precedentes). 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 5o, 8o, 9o, 85, §3o, 86, parágrafo único, 87, caput, 90, §4o, todos do CPC, 87 da Lei 8.078/1990 e 21 da Lei 7.347/1985, porquanto o colegiado condenou-lhe ao pagamento de honorários de sucumbência, ante a extinção parcial do processo em relação a um dos substituídos, no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa. Argumenta que o princípio da causalidade não se aplica na espécie, uma vez que as ações das quais esta é um desmembramento foram opostas anteriormente não configurando, assim, a duplicidade das demandas. Sustenta que a garantia de isenção de pagamento das custas e dos honorários de sucumbência às entidades que atuam coletivamente na defesa de direitos e interesses individuais homogêneos abarca todas as ações coletivas independentemente da matéria nelas tratadas. Prossegue asseverando que se trata de hipótese de sucumbência mínima, em que os ônus respectivos seriam de responsabilidade integral do recorrido, bem assim que a verba honorária deveria ser estabelecida conforme as regras vigentes ao tempo do ajuizamento da demanda e, finalmente, que o reconhecimento espontâneo da litispendência/coisa julgada por parte do recorrente deveria conduzir à redução dos honorários ao patamar de 5% (cinco) por cento de 1/10 do valor atualizado da causa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 87 da Lei 8.078/1990 e 21 da Lei 7.347/1985. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029